Tribunal: TJES
Processo: 5005353-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005353-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO ANGELO DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória com pedido de danos morais. Narra o autor, em síntese, que recebeu em sua casa cartão de crédito do requerido, o qual afirma nunca ter contratado. Sustenta que foi descontado de seu benefício o valor de R$7.710,00 pelo banco. Requereu, em sede de tutela de urgência, o cancelamento do cartão e a suspensão dos descontos em folha de pagamento. Pleiteou pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito n.º 0229734299944, a restituição de R$7.710,00 e indenização por dano moral de R$10.000,00.

Em sede de contestação (ID. 2817476), o requerido suscitou a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial sobre o contrato. No mérito, afirma que o Autor efetivamente contratou a obrigação de cartão de crédito consignado, tendo assinado contrato nesse sentido, ensejando na emissão do cartão de crédito, e que o contrato é claro quanto sua modalidade. Menciona que foi depositada a quantia de R$3.774,00 na conta do autor, e que as faturas do cartão são enviadas por e-mail. Sustenta a impossibilidade de converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, uma vez que estaria descaracterizando o contrato de cartão de crédito. Por fim, alega a impossibilidade de aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC por não haver má-fé e a inexistência de dano moral. Pleiteia, ainda, a compensação do valor liberado em decorrência do contrato firmado.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2817494) dispôs que:

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e o Requerido, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações, podendo a parte Requerida cobrar da parte Autora apenas o valor de R$7.313,04.

Condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 2817498). Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, alegou a ausência de pretensão resistida. No mérito, a clareza das informações contratuais, a ausência de responsabilidade civil ante a ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais e impossibilidade de conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado. Requer a improcedência do pleito autora.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2817505), ocasião em que alega a ausência de provas acerca da realização de transferência de valores para a conta do autor, além de que o recorrente admite que não houve uso do cartão de crédito. Requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida. Isto porque, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. Logo, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica do Autor, além do procedimento adotado ser adequado à finalidade buscada.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado acostado nos autos (ID 2817478), porém, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

Apesar de a Requerida ter anexado contrato de cartão de crédito consignado, não há qualquer indicação da forma como se realizaria o pagamento do valor do crédito disponibilizado à Requerente, por meio de crédito rotativo e exigência de juros exponenciais. Não é verossímil que a Autora fosse contratar limite de crédito rotativo com taxa de juros muito elevada quando, sendo pensionista, possui ampla oferta de crédito consignado com taxas de juros em muito inferiores a esta.

São verossímeis as alegações da Autora de que faria a amortização do crédito disponibilizado em seu benefício previdenciário mensalmente, de forma consignada, abatendo-se as parcelas do valor total até se atingir o montante creditado, acrescido de juros e, com isso, liquidar a obrigação, operação típica de empréstimo consignado, não sendo crível que pretendia pagar o referido valor no mesmo mês, como pretendeu a Requerida mediante a inclusão do referido valor em cartão de crédito consignado.

O simples fato de ter havido pagamentos complementares ao valor mínimo da fatura não desnatura a operação de empréstimo consignado, uma vez que é possível a amortização de saldo devedor nessa modalidade de empréstimo.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão deste em contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.